Tribunal: TJBA
Processo: 8115944-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115944-56.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO PINTO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O artigo 105 do CPC e o §2º do art. 5º da Lei 8.906/94 não exigem que a procuração ad judicia seja apresentada com firma reconhecida. II - A exigência judicial de reconhecimento de firma, sem fundamentação concreta sobre eventual vício de representação ou suspeita de fraude, configura formalismo exacerbado e afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do amplo acesso à justiça. III - A extinção do feito sem a designação de diligência adequada para verificação da outorga revela-se precipitada. IV - Precedentes jurisprudenciais firmam orientação no sentido da desnecessidade de firma reconhecida, salvo fundada dúvida sobre autenticidade. V - Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8115944-56.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ROBERTO PINTO DA SILVA JUNIOR e como apelada RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .